Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-05.2012.8.11.0079
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000482-05.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA - CPF: 329.310.421-53 (APELANTE), JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 590.216.751-53 (ADVOGADO), NILO MACEDO CHAVES - CPF: 048.230.308-50 (APELADO), EDSON RODRIGUES CHAVES - CPF: 023.708.271-30 (ADVOGADO), JOAO MATHEUS DE SOUZA - CPF: 030.552.411-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA -

PRESCRIÇÃO – REGRA GERAL – 10 (DEZ) ANOS - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pela falta de regras específicas, aplica-se nas ações de dissolução de sociedade e de apuração de haveres o prazo prescricional de dez anos, seja em razão das obrigações pessoais ou do previsto no artigo 205 do Código Civil.

Se a dissolução da sociedade de fato ocorreu em data entre os meses de fevereiro e abril de 2002 sendo a presente demanda ajuizada somente em 09/05/2012, quando já transcorrido o prazo decenal, forçoso reconhecer que operou-se a prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA
(ID no 13756952)

em face da sentença que
julgou extintos
os autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial de Fato com Apuração de Haveres c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 482-05.2012.811.0079 – Código no 30581 – antigo no 255/2012,
ajuizada contra
NILO MACEDO CHAVES
, com resolução de mérito, com fundamento no
art. 487, inciso II, do CPC/15
(prescrição), por consequência, revogou a liminar anteriormente deferida.

No mais, o requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 (
ID no 13756955
).

Em suma, relata o apelante que a ação em apreço foi ajuizada em
11 de maio de 2012
, visando fazer com que o apelado o indenize pelos inúmeros prejuízos que suportou diante da malfadada sociedade com seu primo, ora apelado, no ano de 1999.

Informa que os bens que constituíam a sociedade eram equivalentes a R$25.000,00 (Fazenda bruta) e R$25.000,00 (caminhão gaiola), totalizando em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e que os lucros deveriam ser divididos na proporção de 50% para cada parte.

Adiante, alega que não há que se falar em ato citatório fora do prazo, vez que a demora da citação do recorrido se deu por culpa do Poder Judiciário, já que não houve intimação acerca da certidão do Oficial de Justiça para se manifestar, bem como quanto ao recolhimento das custas com a locomoção do meirinho.

Afirma que na decisão de recebimento da inicial inexiste qualquer determinação no sentido que as despesas com a locomoção do meirinho devem ser feitas antecipadamente.

Informa ainda que em relação a audiência realizada em
16/05/2016
, o recorrente somente não compareceu em razão de problema de saúde e também pela ausência de citação pessoal para o referido ato, sendo que se encontrava em uma Fazenda em Rondônia, sem meios de comunicar com seu advogado para informar ao Juízo.

Pondera também que diante do não cumprimento por parte do apelado do pacto societário, procedeu sua notificação em
14/02/2003
, que por si só interrompe o prazo prescricional, assim,

a seu ver, não há que se falar extinção da ação pela prescrição.

No mais, assevera que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
ao manter válida uma audiência de instrução na qual o apelante não foi intimado pessoalmente e, por conseguinte, aplicar os efeitos da revelia, bem como incorreu em
error in judicando
por entender, com base na ideia de aplicação indevida da confissão ficta, que a dissolução da sociedade se deu dentre os meses de fevereiro e abril de 2002.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a ação seja julgada procedente. Prequestiona com a finalidade de eventual recurso para o STJ e STF.

As contrarrazões vieram no
ID no 13756959
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera, conforme “CERTIDÃO” da Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (
ID no 25413971
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, transcrevo a sentença monocrática, da lavra da Juíza Substituta -

Dra. Janaína Cristina Almeida, diante da clareza de sua decisão, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial de Fato com Apuração de Haveres c/c danos morais, proposta por
MARCO TÚLIO MARCELINO DE PAULA
, em face de
NILO MACEDO CHAVES
, ambos qualificados nos autos.

Narra o demandante, em linhas gerais, que firmou com o requerido uma sociedade para prestação de serviços de transporte de gado nas fazendas da região, no ano de 1999; que ingressaria com o capital econômico e o requerido entraria com a sua força de trabalho (motorista) e 50% da Fazenda Sombra da Serra. Para tanto, alega o autor que comprou um caminhão MB 1113/1982 e o transformou em caminhão gaiola; que obteve o empréstimo de R$ 10.000,00 com sua genitora; que para o custeio das despesas da sociedade repassou os seguintes valores para o autor: R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, R$ 3.000,00, R$ 500,00 e R$ 400,00. E, ainda, depositou os valores de R$ 1.000,00, R$ 1.400,00, R$ 800,00, R$ 22,00 e dois no valor de R$ 600,00. Acrescenta que adquiriu os direitos de compra do caminhão Chevrolet C-65, ano e modelo 1972/1973, cujo pagamento foi assumido pelo requerido e, posteriormente, vendido a Edson Rodrigues. Anota que o caminhão MB 1113/1982 foi vendido, ficando acordado que o capital oriundo seria utilizado para fomentar o manejo da fazenda “Sombra da Serra” e que outros valores foram investidos, no entanto o demandado não prestou contas dos valores depositados. Relata que, posteriormente, em conversa telefônica o requerido teria lhe comunicado a dissolução da sociedade de fato, dizendo que iria vender a Fazenda Sombra da Serra e lhe repassar o valor de R$ 14.000,00, que seria o montante que o ora autor teria investido. Ressalta que os fatos até descritos ocorreram de 2001/2002, não sendo possível taxar de modo preciso em razão do lapso temporal transpassado. Aduz ter notificado judicialmente o requerido, em 13/02/2003, para que não promovesse a venda da fazenda; que, ainda assim, o requerido permutou a Fazenda Sombra da Serra, sem repassar qualquer valor ao autor. Entende que o demandado deve ser compelido a lhe pagar 50% do lucro auferido com a venda de referida fazenda, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como condenado em danos morais.

Com a inicial, juntou documentos.

Na decisão à fl. 91, a liminar foi parcialmente deferida.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação, arguindo, em síntese, a prejudicial de mérito da prescrição, e sustentou a improcedência do pedido inicial. O requerido, por sua vez, relata que a parceria foi firmada verbalmente em 1999, ficando ajustado que o requerente compraria um caminhão para que ele fizesse o frete de gado na região; que o requerente havia dito que colocaria 200 cabeças de gado na fazenda do ora requerido (Fazenda Sombra da Serra) para a cria e engorda e sua posterior venda e transporte ao frigorífico, cujo lucro seria investido na movimentação do negócio. Alega, contudo, que o autor não cumpriu o contrato, pois somente em 2001 entregou ao requerido o caminhão, que ainda se encontrava impróprio para o uso; que os depósitos que o autor diz terem sido feitos no ano de 2001 foram revertidos para o conserto do caminhão e não em benefício do requerido; que após o conserto o caminhão foi fichado no frigorífico de Canarana, mas não possuía condições de efetuar tais trajetos longos e nas poucas viagens executadas não obtiveram lucro, tendo o mesmo sido vendido pelo autor. O valor de R$ 7.000,00 obtido com a venda do caminhão e um terreno do demandado foram dados para compra de um trator com motor fundido e a quantia de R$ 5.000,00 foi para aquisição de uma grade para o trator; que o caminhão GM mencionado pelo autor foi uma aquisição particular e não para a parceria. Ressalta que, em 2002, o requerente deslocou-se até Ribeirão Cascalheira, oportunidade em que o requerido, pessoalmente e não por telefone, o cientificou do término da parceria propondo a sua liquidação e extinção; que, para tanto, o requerido ofereceu entregar-lhe as ferramentas do labor (trator e grade) e uma moto Honda Falcon, mas o requerente não concordou com a forma de liquidação da parceria, exigindo metade da Fazenda Sombra da Serra. Aduz que não sabe informar os motivos dos valores repassados após o ano de 2002, uma vez que a partir de 2002 a sociedade já estava dissolvida. Por fim, assevera ser indevida indenização por dano moral.

Instado à manifestação, a parte autora apresentou impugnação à contestação, impugnando as alegações lançadas pelo demandado.

Iniciada a audiência de instrução, constatou-se a ausência do autor e do seu advogado, bem como das testemunhas arroladas. Diante da ausência injustificada do autor, apesar de intimado, para a audiência em que seria tomado o seu depoimento pessoal, o M.M Juiz aplicou a sanção da confissão ficta. Na mesma ocasião, reconheceu que o direito do autor de produzir prova estaria precluso, dando por encerrada a instrução processual e determinando a abertura de prazo para apresentação de memoriais escritos (fls. 188/189).

Em 02/06/2016, parte autora atravessou petitório informando que não compareceu a audiência em razão de problemas renais (cólica de rins), requerendo que fosse desconsiderada a audiência realizada sem a sua presença ou, subsidiariamente, que fosse reaberta a fase de instrução.

Às fls. 196/213 foram apresentados os memoriais da parte requerida.

A parte autora foi intimada para apresentação de memoriais escritos, expediente disponibilizado no DJe de 05/07/2016 e publicado no dia 06/07/2016.

Certidão de transcurso do prazo para a parte autora apresentar memoriais (fl. 215).

Às fls. 222/232 foi juntado aos autos os memorias do autor manifestamente intempestivos.

Seguiu-se decisão rejeitando a justificativa apresentada pelo autor no petitório de fls. 190/191.

Autos conclusos para sentença.

É a síntese do quanto basta.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c apuração de haveres e dano moral. O autor alega, em síntese, que firmou com o requerido uma sociedade para prestação de serviços de transporte de gado, na qual ingressaria com o capital econômico e o requerido entraria com a sua força de trabalho (motorista) e 50% da Fazenda Sombra da Serra. Relata que, posteriormente, em conversa telefônica o requerido teria lhe comunicado a dissolução da sociedade de fato, dizendo que iria vender a Fazenda Sombra da Serra e lhe repassar o valor de R$ 14.000,00, que seria o montante que o ora autor teria investido. Entende que o demandado deve ser compelido a lhe pagar 50% do lucro auferido com a venda de referida fazenda, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como condenado em danos morais.

O requerido, por sua vez, argui, como prejudicial de mérito, a prescrição. No mérito, relata que a parceria foi firmada verbalmente em 1999, ficando ajustado que o requerente compraria um caminhão para que ele fizesse o frete de gado na região; que o requerente havia dito que colocaria 200 cabeças de gado na fazenda do ora requerido (Fazenda Sombra da Serra) para a cria e engorda e sua posterior venda e o ora requerido iria fornecer 50% de seu imóvel rural para que lá fosse colocado as cabeças de gado. Alega, contudo, que o autor não cumpriu o contrato, pois não forneceu as 200 cabeças de gado e entregou ao requerido um caminhão que se encontrava impróprio para o uso. Ressalta que, em 2002, o requerente deslocou-se até Ribeirão Cascalheira, oportunidade em que o requerido, pessoalmente e não por telefone, o cientificou do término da parceria propondo a sua liquidação e extinção; que, para tanto, o requerido ofereceu entregar-lhe as ferramentas do labor (trator e grade) e uma moto Honda Falcon, mas o requerente não concordou com a forma de liquidação da parceria, exigindo metade da Fazenda Sombra da Serra.

Da prejudicial de Mérito: Prescrição

O requerido arguiu, em sede preliminar, a prescrição pelo decurso do prazo decenal descrito no artigo 205 do Código Civil. Sustenta que, entre os meses de fevereiro a abril de 2002, cientificou pessoalmente o requerente da dissolução da parceria. Entende, assim, que o requerente teria dez anos, contados da data em que ficou ciente da extinção da parceria para exercer a pretensão. Porém, somente em 09/05/2012 intentou a presente ação, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Pois bem. Segundo decisão da 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça na analise do Recurso Especial n.o 1.139.593/SC, pela falta de regras específicas, aplica-se às ações de apuração de haveres o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Em seu voto, a relatora Ministra Nancy Andrighi explicou que diante da inexistência de regras objetivas, aplica-se o procedimento ordinário à ação que, segundo ela, tem natureza eminentemente condenatória.

Infere-se dos autos que o autor reconhece na inicial que a dissolução ocorreu no ano de 2002, pois afirma que os fatos descritos nos itens III e IV (comunicação da dissolução pelo demandado por telefone) ocorreram de 2001/2002 (fl. 18). Já na impugnação à contestação, sustenta que as conversas sobre o término da sociedade podem ter se iniciado em fevereiro de 2002, mas não se findaram no primeiro telefonema ou encontro, tendo se estendido por vários meses.

Entretanto, extrai-se da leitura do item IV da exordial que a dissolução ocorreu naquela ocasião em que, segundo o autor, o requerido simplesmente lhe informou por telefone que estaria colocando um fim a sociedade e que lhe repassaria o valor pertinente investido, o que conforme por ele mesmo assumido na impugnação teria se dado em fevereiro de 2002. Veja que não narra a inicial que, após esse fato, as partes teriam por meses discutindo sobre a viabilidade da dissolução da parceria. Pelo contrário, afirma que depois disso o autor não conseguiu localizar o requerido, mas contraditoriamente diz que o notificou.

A notificação judicial à fl. 79 corrobora com o fato de que a sociedade já estava dissolvida quando do seu protocolo (13/02/2003). O autor notificou o requerido para que não vendesse a Fazenda Sombra da Serra ou, em caso de venda, que lhe fosse paga a quantia de 50% de seu valor de mercado. O seu conteúdo revela a irresignação do autor com a liquidação dos haveres, sendo inquestionável a sua ciência quanto ao fim da parceria.

Conforme descrito na inicial, o demandado ao comunicar o demandante do término da parceria, disse que com a venda da Fazenda lhe repassaria o valor de R$ 14.000,00 correspondente ao seu investimento. Discordando desse montante, por entender que tinha direito a 50% do valor da Fazenda, que superaria a quantia prometida, notificou o demandado, visando garantir aquilo que entendia que lhe era devido.

E mais. O depoimento da testemunha Mario do Carmo da Silva Correia reforça a tese de que a dissolução ocorreu nos primeiros meses de 2002. Em sua oitiva, declarou que o requerido, entre 2001 a 2002, alugou um cômodo nos fundos da sua casa. Afirmou ter visto o autor Marco Túlio uma única vez quando teria ido a sua casa conversar com o requerido Nilo, o que teria ocorrido entre janeiro a maio, pois era época de chuva. Relatou que, na ocasião, os dois tiveram um desentendimento e que ouviu de sua casa a discussão, mas não precisamente o seu teor. Questionada se depois o requerido Nilo teria lhe contado desse desentendimento com Marco Túlio e que teriam dissolvido a sociedade, confirmou que sim. No mais, aduziu que o requerido tem uma propriedade rural.

A testemunha Ana de Sousa Costa aduziu que ficou sabendo que as partes tinham uma sociedade para venda de gados, mas desconhece o seu conteúdo; que nas vezes que Marco Túlio esteve em Ribeirão Cascalheira ficou em sua casa e ajudava nas despesas. Indagada, afirmou que nunca presenciou Marco Túlio entregando dinheiro para Nilo; que assinou o papel juntado à inicial sem ter lido, pois o autor Marco Túlio pediu.

A testemunha Leonildo Bueno não tinha conhecimento dos termos da parceria entre as partes e da dissolução. No entanto, atestou o alegado na peça defensiva de que alguns dos valores que o autor disse ter depositado em benefício do requerido, foram revertidos para o conserto do caminhão. Disse que há 15/16 anos atrás consertou o caminhão Mercedes 1113 de Marco Túlio e um trator que estavam com os motores fundidos e cobrou pelo serviço, respectivamente, R$ 4.500,00 e R$ 4.000,00.

Pois bem. De acordo com a narrativa fática constante da petição inicial, a conversa em que o demandado comunica o demandante da dissolução da sociedade ocorreu entre 2001/2002.

Já a contestação é mais precisa, destacando que, entre fevereiro e abril de 2002, na ocasião em que o requerente esteve em Ribeirão Cascalheira, foi cientificado pessoalmente pelo requerido do término da parceria propondo a liquidação.

Por sua vez, na impugnação à contestação o autor argumenta que o término da sociedade decorreu de conversas que tiveram início em fevereiro de 2002, mas que não se findaram no primeiro telefonema ou encontro, estendendo-se por vários meses. No entanto, observa-se que tal versão está em dissonância com o narrado na inicial, que não retratou nenhuma outra conversa entre as partes a respeito desse assunto. A única é aquela em que relata que, em conversa telefônica, sem fundamento legal e moral, o requerido o cientificou do término da parceria e do valor que lhe seria destinado com a venda da Fazenda Sombra da Serra. Descreve, inclusive, que depois disso não encontrou o requerido, vindo a notifica-lo em fevereiro de 2003. Logo, não subsiste o novo argumento ventilado em sede de impugnação.

A par disso. Como autor afirmou na inicial que foi comunicado da dissolução da parceria em determinado dia entre os anos de 2001 e 2002. Considerando que o requerido sustenta que esse fato (dissolução) se deu entre fevereiro e abril de 2002. Considerando, ainda, que na impugnação à contestação o autor reconheceu a possibilidade de que a conversa telefônica descrita na inicial tenha se dado entre fevereiro e abril de 2002. Levando-se em conta também que na sua oitiva a testemunha Maria do Carmo confirmou que em determinado dia entre os meses de janeiro a maio de 2002 as partes tiveram um desentendimento em sua casa, e que foi informada pelo Sr. Nilo da dissolução da parceria com o Sr. Marco Túlio. Somando-se, ainda, à confissão ficta, presumindo-se como verdadeiros os fatos afirmados em desfavor da parte autora.

Chega-se a conclusão, após analisar o conjunto probatório, que a dissolução da sociedade de fato ocorreu em data entre os meses de fevereiro e abril de 2002. Como a presente demanda foi ajuizada somente em 09/05/2012, quando já transcorrido o prazo decenal, forçoso reconhecer que operou-se a prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Diversamente do alegado pelo autor, a notificação judicial acostada aos autos não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Pois, não tem aptidão para constituição em mora, muito menos implica em reconhecimento do direito pelo devedor.

O objeto da notificação judicial foi limitado a cientificar o requerido para não vender a Fazenda Sombra da Serra sem o acompanhamento do notificante (autor) e, em caso de venda, que lhe fosse paga a quantia de 50% de seu valor de mercado.

Induvidoso que não há uma identidade entre os fins visados com a notificação do requerido e a causa de pedir e pedidos ventilados na presente ação.

A pretensão do autor com a propositura dessa demanda foi o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato com a respectiva apuração dos haveres, assim como a condenação do requerido em dano moral. Logo, traz um objeto diverso e bem mais amplo daquele constante da notificação.

Ademais, mesmo que se considerasse a referida notificação como causa interruptiva, ainda assim teria se operado a prescrição da pretensão. Pois, consoante artigo 219 do CPC/1973, vigente à época, os efeitos da interrupção da prescrição não retroagirão à data da propositura da ação, caso a citação não se efetue nos prazos descritos em seus parágrafos.

Verifica-se que em decisão proferida em 30/07/2013, determinou-se a citação do requerido, após o cumprimento da liminar deferida.

Em 08/08/2013 foi juntados aos autos Ofício do CRI de Ribeirão Cascalheira comunicando a averbação da indisponibilidade. Com isso, a liminar foi cumprida e, a partir de então, cabia ao autor providenciar o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando a citação do requerido, o que incorreu.

E mais. Foi determinado que o procurador da parte requerente providencia-se o pagamento dos emolumentos, cuja publicação no DJe se deu em 16/09/2013. Todavia, o requerente mante-se inerte, deixando de efetuar o referido pagamento.

Em 19/02/2014 o mandado de citação foi expedido, mas foi devolvido, advertindo o Oficial de Justiça que não houve o recolhimento da diligência respectiva. O Mandado de Citação devolvido foi juntado aos autos em 05/04/2014.

Infere-se dos autos que 1 (um) ano após o cumprimento da liminar, a parte autora não havia ainda recolhido a diligência do oficial de justiça para a citação do requerido. Diante disso, não há que se falar em demora imputável a morosidade do judiciário.

Mesmo com a juntada do mandado devolvido aos autos e a certidão de ausência de recolhimento da diligência, o autor manteve-se inerte, não promovendo a diligência que lhe incumbia para dar andamento ao feito.

Em 18/11/2014 o requerido apresentou contestação se dando por citado.

Inquestionável, portanto, que a parte autora mesmo ciente do cumprimento da liminar não providenciou a citação do requerido no prazo legal. Por essa razão, o efeito interruptivo da prescrição não retroagiu a data da propositura da ação, consoante o disposto no artigo 219, §4.o, do CPC/1973 (vigente à época).

Desse modo, ainda que o recebimento da notificação judicial pelo requerido em 14/02/2003 importasse em interrupção do prazo prescricional, a sua citação para responder aos termos da presente ação deveria ter se dado nos prazos do artigo 219 do CPC/1973, o que inocorreu.

O autor agiu de forma desidiosa não recolhendo a diligência do oficial de justiça visando impulsionar o feito com a citação do demandado. A angularização processual somente ocorreu porque o requerido se deu por citado oferecendo contestação, o que ocorreu há mais de um ano do cumprimento da liminar.

Desta forma, é nítido de que a pretensão autoral está abarcada pela prescrição, operando-se como prejudicial de mérito, ao passo que a improcedência da demanda, sem maiores delongas, é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito e com arrimo no artigo 487, inciso II do CPC e, por conseguinte, revogo a liminar dantes deferida.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

Após a certificação do trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Ribeirão Cascalheira/MT, 30/10/2017.

(a)

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta”

No caso em comento, de fato o direito o autor encontra-se prescrito – até porque o prazo prescricional começa a correr da data da lesão ou violação de um direito a uma prestação que antes estava efetivo e ativo.

A prescrição, antes da conclusão do prazo correspondente, pode ser interrompida ou suspensa, em favor do credor ou titular do direito. As hipóteses de interrupção e suspensão são taxativamente enumeradas na lei, não podendo ser criadas, ampliadas ou suprimidas pelos sujeitos dos atos jurídicos
.

Muito embora na sentença recorrida a Juíza singular tenha discorrido sobre as razões da prescrição, resta fazer algumas elucidações.

No caso em comento, conforme bem elucidado, o próprio autor confessou na petição inicial que foi comunicado pelo apelado a dissolução da parceria em determinado dia entre os
anos de 2001 e 2002
, portanto, guardando relação com o sustentado pelo requerido que afirmou que a dissolução deu-se entre os meses de
fevereiro e abril de 2002
, inclusive, posteriormente, o próprio autor apelante reconheceu na impugnação à contestação de que a conversa descrita na inicial ocorreu nesta segunda data, logo, a partir de então a
sociedade que estava ativa e efetiva se desfez
, iniciando-se o prazo prescricional.

Corroborando com tal assertiva, a testemunha MARIA DO CARMO, inquirida no
ID no 13755955
, declarou que que em determinado dia entre os meses de janeiro a maio de 2002 as partes tiveram um desentendimento em sua casa, e que foi informada pelo Sr. Nilo da dissolução da parceria.

Quanto a notificação efetivada em
14/02/2003

(
ID no 7 1375278
), está encontra-se no rol das causas interruptivas, uma vez que foi realizada judicialmente, ou seja, através do Juizado Especial, cuja finalidade visava conservar direito, assim sendo, a partir da notificação do destinatário, restou interrompido o prazo prescricional.

Quanto ao prazo prescricional das pretensões, este encontra-se classificada na regra geral ou especial. No caso, o prazo aplicável é da regra geral de
10 anos
– até porque nas
obrigações pessoais em geral, especialmente as oriundas de negócios jurídicos, são remetidas ao prazo prescritivo geral, contado a partir de quando poderiam ser exigíveis.

Após dez anos as pretensões das dívidas pessoais são prescritas, salvo se a lei tiver estabelecido prazo menor. Do mesmo modo, as pretensões que tenham por objeto direitos reais (propriedade, direitos reais limitados) prescrevem em dez anos, contados a partir da lesão sofrida ou do início da ausência de exercício do direito
.

Ademais, em razão da regra geral o Código Cível introduziu no seu ordenamento o artigo 205:

"
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
"

In casu
, a demanda foi ajuizada em
09/05/2012
. Desta forma, levando em consideração a incontroversidade das partes, o exercício do direito encontra prescrito, contudo, levando em consideração à notificação o direito não se encontra prescrito.

Ocorre que analisando a notificação de
ID no 13752478
, percebe-se pelo seu conteúdo que a dissolução já havia se concretizado – até porque a única preocupação do notificante, ora apelante, era de conservar o seu direito sobre o 50% da venda da “Fazenda Sombra da Serra”, limitando-se a interpelação a cientificar o requerido para não vender o bem sem seu acompanhamento ou em caso de venda, que lhe fosse paga a quantia de 50% de seu valor de mercado. Não tendo em nenhum momento questionado o descumprimento das obrigações societária.

Conforme se vê, inexiste identidade entre os fins visados na notificação e a causa de pedir e pedidos trazidos na inicial da presente ação.

Isto porque, a pretensão do autor apelante na demanda foi o reconhecimento e dissolução da sociedade de fato com a respectiva apuração de haveres, assim como a condenação do requerido em danos morais. Portanto, traz um objeto diverso e bem mais amplo daquele constante na notificação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivos para modificar a bem lançada sentença, a qual serviu para subsidiar o meu voto.

Diante da manutenção da sentença, desnecessário apreciar os demais questionamentos trazidos no recurso de apelação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020